Tribunal: TJBA
Processo: 0520367-19.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520367-19.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ARIVALDO JOSE GOMES SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO RIBEIRO LUZ, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, RAFAEL ANDRADE SOUZA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. NORMA VIGENTE NA DATA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO DA ADESÃO. VALIDADE DO FATOR REDUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar fechada contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para determinar o recálculo da suplementação de aposentadoria com base no regulamento vigente à época de sua adesão ao plano previdenciário, afastando a incidência do fator redutor de 10%, com condenação ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
definir qual regulamento deve ser aplicado ao cálculo da suplementação de aposentadoria em plano de previdência privada fechada; e
(ii)
verificar a legalidade da incidência do fator redutor previsto em regulamento superveniente à adesão, porém anterior à implementação dos requisitos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas entidades fechadas de previdência complementar, o participante possui mera expectativa de direito até o preenchimento integral dos requisitos para obtenção do benefício, aplicando-se as disposições regulamentares vigentes no momento em que implementadas as condições para aposentadoria.

4.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido ao regulamento vigente na data da adesão ao plano, sendo legítima a incidência das alterações regulamentares posteriores, desde que anteriores à aquisição do direito ao benefício.

5.A relação jurídica entre participante e entidade de previdência complementar possui natureza contratual previdenciária autônoma, não se confundindo com a relação trabalhista mantida com a patrocinadora, razão pela qual não incide o princípio da norma mais favorável próprio do Direito do Trabalho.

6.Revela-se válida a aplicação do fator redutor previsto no regulamento em vigor na data da aposentadoria do participante, por decorrer da necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do plano previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. O regulamento aplicável à suplementação de aposentadoria em entidade fechada de previdência complementar é aquele vigente na data em que o participante implementa os requisitos para concessão do benefício.”

“2. É válida a incidência de fator redutor previsto em regulamento superveniente à adesão, desde que anterior à aquisição do direito ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; CPC, art. 1.012; CC, art. 406; LC nº 109/2001, arts. 17 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1180502/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.02.2018; AgInt no AREsp 992306/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.